Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714767-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RECORRIDO: ANDREA MOREIRA LOPES, CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. ARTIGO 998, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. SEGURO. COBERTURA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. VALOR DESPENDIDO. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as seguradoras de seguro de vida submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos 14 e 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Indenização deverá ser limitada ao valor comprovadamente despendido pelos beneficiários. 4. Desistência do recurso adesivo interposto pelos autores homologada. 5. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 41 e 55, inciso XI, todos da Lei no 8.666/93, defendendo a necessária vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que as cláusulas particulares controvertidas foram impostas pelo Tomador da Apólice – BRB – no Edital de Licitação, constituindo “lei entre as partes”, razão pela qual não poderiam ter sido declaradas nulas pelo órgão colegiado, tampouco submetido o exame do seu conteúdo à legislação consumerista; c) artigos 757 e 762 do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão, ao condicionar a cláusula particular para exclusão de atos contra a administração pública à existência de sentença condenatória transitada em julgado, criou requisito para exclusão securitária não prevista na apólice e, tampouco, no edital de licitação; d) artigos 85 e 86 do CPC, alegando que em face da sucumbência recíproca o colegiado, de maneira contraditória, estabeleceu os honorários em favor dos recorridos com lastro no que dispõe o §2o do art. 85 do CPC (10% a 20% sobre o valor da condenação), já para fixar os honorários sucumbências que são devidos às ora recorrentes, deixou de aplicar o mesmo parâmetro, passando a invocar a regra de exceção relativa ao §8o do mencionado artigo 85 do CPC, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgado do TJSP, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto a não incidência legislação consumerista e, paradigmas do TJMT e do TJSP para ilustrar o alegado dissenso pretoriano em relação à prevalência das cláusulas particulares sobre as condições gerais e de exclusão de assunto específico (Operação-Lava-Jato), e, ainda colaciona paradigma do STJ, quanto à tese relativa à fixação dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, no que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029